Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-14.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-14.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EDILANE APARECIDA DA SILVA DELGADO - CPF: 033.362.961-29 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgada procedente em primeiro grau, sob fundamento de constituição regular da mora e com condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a mora restou validamente constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pela devedora.

III. Razões de decidir

A constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual.
A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 1.132, dispensa a exigência de comprovação de recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

No caso, restou comprovado o envio regular da notificação ao endereço informado pela própria apelante, inexistindo vício apto a macular a validade da mora ou da ação ajuizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, independentemente da assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.”

“2. A ausência de comprovação do recebimento pessoal da notificação não configura irregularidade processual, se constatado o envio regular ao endereço contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edilane Aparecida da Silva Delgado
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Pan S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, a apelante defende a
ausência de constituição válida em mora, pois não houve comprovação da notificação extrajudicial com aviso de recebimento devidamente assinada pela própria devedora, nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º e pela Súmula 72 do STJ. Afirma a existência de irregularidade processual que macula o desenvolvimento válido da ação, tendo em vista a ausência do pressuposto essencial à propositura da demanda, formulando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295288388).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Pan S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Edilane Aparecida da Silva Delgado
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sendo o feito julgado procedente.

Inconformada, a apelante defende a
ausência de constituição válida em mora, pois não houve comprovação da notificação extrajudicial com aviso de recebimento devidamente assinada pela própria devedora, nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º e pela Súmula 72 do STJ. Afirma a existência de irregularidade processual que macula o desenvolvimento válido da ação, tendo em vista a ausência do pressuposto essencial à propositura da demanda, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. É cediço que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verificado que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato perfeitamente recepcionada por terceiro, não havendo falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025